Tribunal: STF
Processo: HC 95549
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. PROVA EMPRESTADA, PRESENÇA DO RÉU NA
   AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA:
   NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.
   Não há nulidade por terem sido juntadas aos autos do processo
   principal - e eventualmente relevadas na sentença de pronúncia -
   provas emprestadas de outro processo-crime, pois o que se exige é
   que não tenha sido a prova emprestada "a única a fundamentar a
   sentença de pronúncia" (Habeas Corpus n. 67.707, Rel. Min. Celso
   de Mello, DJ 14.8.1992).
2. A jurisprudência majoritária deste
   Supremo Tribunal assenta-se no sentido de que não ser obrigatória
   a presença do réu na audiência de instrução, o que configuraria
   apenas nulidade relativa a depender argüição em tempo oportuno
   com a demonstração do dano efetivamente sofrido.
3. É firme a
   jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a
   "decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação,
   motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido
   nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da
   competência do júri" (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
   29.9.1995), não sendo, portanto, "necessária a prova
   incontroversa da existência do crime para que o acusado seja
   pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela
   existência" (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que
   induz a conclusão de que "as dúvidas quanto à certeza do crime e
   da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo
   Tribunal do Júri" (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
   26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo
   definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual
   controvérsia do conjunto probatório.
4.      Ordem denegada.